Tribunal: TJDFT
Processo: 0735069-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0735069-12.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LABORATORIO DOM BOSCO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA - EPP AGRAVADO: ELIENE RIBEIRO ASSUNCAO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Laboratório Dom Bosco de Análises e Pesquisas Clínicas Ltda. - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília (ID 243156752 do processo n. 0708549-12.2025.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Eliene Ribeiro Assunção, determinou a inversão do ônus da prova. Opostos embargos de declaração pela parte ré (ID 244419804), o Juízo de origem os rejeitou (ID 245718646). Em suas razões recursais (ID 75358454), aduz o agravante que, “em se tratando de alegação de suposto erro em exame toxicológico, o consumidor não está em situação de desvantagem técnica quando possui plena possibilidade de requerer contraprova nos moldes da Resolução Contran n. 691/2017, art. 11, § 7o, II, III e IV”. Narra que “a parte autora não requereu contraprova, tampouco indicou falhas técnicas no exame original” e, “ao contrário, providenciou, por conta própria, exame em laboratório diverso, 67 (sessenta e sete) dias após a coleta do primeiro, cujas janelas de detecção são distintas e impossibilitam confronto técnico válido entre os resultados”. Entende que “a mera divergência entre laudos emitidos em ocasiões distintas, com amostras diferentes e sem cadeia de custódia conjunta, não configura verossimilhança nem justifica a inversão do ônus da prova”. Argui que, “ao determinar que o laboratório comprove a ausência de erro no resultado do exame toxicológico, a respeitável decisão agravada impõe à parte a produção do que a doutrina e a jurisprudência denominam prova diabólica”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a decisão de origem. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para manter a distribuição ordinária do ônus da prova. Preparo recolhido (ID 75362117). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento ajuizada por Eliene Ribeiro Assunção (ora agravada) contra Laboratório Dom Bosco de Análises e Pesquisas Clínicas Ltda. - EPP (ora agravante), objetivando indenização por danos morais e pela perda de uma chance de trabalho, em razão do alegado erro no resultado do exame toxicológico realizado. No curso do feito, conforme relatado, o d. Juízo a quo, em decisão saneadora, determinou a inversão do ônus da prova, nos seguintes termos (ID 243156752), in verbis: Depreende-se dos autos que a relação jurídica havida entre as partes apresenta natureza flagrantemente consumerista. Observa-se, outrossim, que os litigantes controvertem acerca da higidez do resultado do exame toxicológico realizado pela autora junto ao réu, sendo forçoso concluir pela necessidade, "in casu", da inversão do ônus probatório, com fundamento no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que flagrante o domínio técnico desta parte em relação à atividade econômica que desempenha. Assim, concedo oportunidade ao réu para que esclareça se ainda está em posse do material coletado para feitura do exame, bem como se pretende produzir a prova pericial necessária ao deslinde do feito, hipótese em que será nomeado "expert" pelo Juízo a fim de acompanhar o exame da amostra "B" coletada para fins de contraprova por ocasião da realização do exame objurgado. Inconformado com o teor da r. decisão, o laboratório réu interpôs o presente agravo de instrumento. De início, observa-se que se trata de demanda em que a parte autora/agravada aponta a existência de falha na prestação de serviços laborais pela parte requerida, causando-lhe dano moral e material. Diante desse cenário, cumpre destacar que o caso revela relação consumerista, a atrair o direcionamento do Código de Defesa do Consumidor – à luz dos conceitos de fornecedor (art. 3o, caput e § 1, do CDC[1]) e de consumidor (art. 2o do CDC[2]). A respeito da inversão do ônus probatório, o referido diploma consumerista prevê 2 (duas) formas de inversão, sendo a primeira determinada pela própria lei (ope legis), na hipótese de responsabilidade por fato do produto ou do serviço, consoante arts. 12, § 3o, e 14, § 3o, I, do CDC[3], e, a segunda, determinada pelo Juízo (ope iudicis), quando constatada a verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência, na forma do art. 6o, VIII, do CDC[4]. Destaque-se que, nesse último caso, o c. STJ fixou o entendimento de que a inversão do ônus da prova é uma regra de instrução, e, não, de julgamento, de modo que deve ser apreciada antes da instrução processual, sob pena de cerceamento de defesa. Nesse sentido, confira-se a ementa do julgamento do REsp n. 1.286.273/SP, ad litteris: RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - NEGATIVA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELA SEGURADORA FUNDADA EM SUPOSTA APURAÇÃO DE FRAUDE - PROCEDIMENTO ILÍCITO DOLOSAMENTE ENGENDRADO PARA POSSIBILITAR A RECUSA DO PAGAMENTO DO CAPITAL SEGURADO, VISANDO A CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO, COM O ENVOLVIMENTO DE DOCUMENTOS FALSOS OBTIDOS NO ESTRANGEIRO - TRIBUNAL DE ORIGEM QUE MANTEVE A CONDENAÇÃO COM BASE NA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA APLICADA ENQUANTO REGRA DE JULGAMENTO NO ÂMBITO RESTRITO DA SEGUNDA INSTÂNCIA. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. Existência de omissões relevantes cujo saneamento, pelo Tribunal a quo, se afigura imprescindível ao correto deslinde da controvérsia. 2. Julgamento empreendido pela Corte local mediante a aplicação da inversão do ônus da prova, como regra de julgamento, já em sede de apelação. 2.1 A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas. Precedentes. 2.2 Inviabilidade da inversão do ônus probatório em sede de apelação, notadamente quando fundado em premissa equivocada atinente a suposta hipossuficiência da parte autora, visto que o órgão do Ministério Público não é de ser considerado opositor enfraquecido ou impossibilitado de promover, ainda que minimamente, o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. 3. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, provido, para cassar os acórdãos dos embargos de declaração e apelação relativamente ao recurso manejado pela seguradora e determinar o retorno dos autos à instância precedente para, uma vez afastada a inversão probatória, proceda a Corte local a análise da apelação interposta pela ré como entender por direito. Ficam prejudicadas as demais teses arguidas no reclamo.(REsp n. 1.286.273/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 22/6/2021.) Em um juízo de cognição sumária, próprio desse momento processual, verifica-se da narrativa constante na inicial e dos documentos que a acompanham a verossimilhança das alegações autorais quanto à falha na prestação do serviço laboral, haja vista a divergência de resultado dos exames realizados com a ré em 6/1/2024 (ID 226555542) e com o laboratório terceiro em 14/3/2024 (ID 226556449). Em que pese a diferença temporal de 68 (sessenta e oito) dias entre os referidos exames, que considerou janelas de detecção distintas, é certo que compete à ré, fornecedora, a prova da regularidade do serviço laboral que foi prestado à consumidora. Além disso, constata-se, a princípio, a hipossuficiência técnica da autora, porquanto a pessoa jurídica fornecedora possui todos os meios e conhecimentos necessários para demonstrar que o resultado do exame que realizou foi correto. Inclusive, conforme descreve no curso do processo de origem, guarda amostra biológica reserva da autora, coletada no mesmo dia do primeiro exame, o que possibilita a produção de contraprova do exame impugnado, nos termos do art. 11, § 7o, II, da Resolução Contran n. 691/2017[5], e afasta a alegação de imposição de prova diabólica. Assim, o preenchimento dos requisitos elencados no inciso VIII do art. 6o do CDC demonstram, neste momento processual, o acerto da decisão de inversão do ônus probatório. Nesse contexto, a fragilidade apontada na formação do convencimento permite ponderar que a probabilidade do direito alegado não se encontra imediatamente evidenciada. Diante da necessidade dos requisitos cumulativos de probabilidade do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da tutela de urgência. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 3o Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. § 1o Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. [2] Art. 2o Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. [3] Art. 12 (...) § 3o O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar: I - que não colocou o produto no mercado; Art. 14 (...) § 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; [4] Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; [5] Art. 11. A coleta do material biológico destinado ao exame toxicológico de larga janela de detecção deverá ser realizada sob a responsabilidade do laboratório credenciado pelo DENATRAN, de acordo com o disposto nesta Resolução e seus Anexos. § 7o A coleta das duas amostras será feita conforme procedimentos de custódia indicados pelo laboratório credenciado, observando-se os seguintes requisitos: II - deverá ser armazenada no laboratório, por no mínimo 05(cinco) anos, para fim de realização da contraprova, por meio de solicitação formal do condutor ao laboratório credenciado pelo DENATRAN;